Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710745-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CARNEIRO AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de mútuo – R$ 32.728,00, em 2014), acolheu embargos de declaração para reduzir a penhora para 20% da remuneração líquida da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é idosa (63 anos), mora sozinha em apartamento alugado em nome da sua irmã (pois está com o nome negativado) e tem uma única filha que não possui condições em ajudá-la, pois reside em Goiânia com o marido e três filhas e sua condição financeira também não é boa; 2) além do aluguel (R$ 1.860,69), paga R$ 1.640,37 para a Fundação Assefaz (plano de saúde dos servidores públicos), estando, inclusive, com quatro parcelas em atraso; 3) usou seu 13o salário para pagar um tratamento dentário de R$ 4.700,00 e ainda paga um parcelamento de uma dívida federal junto à PGFN (60 parcelas de R$ 130,63); 4) a penhora de verbas salariais, mesmo que em percentual reduzido, não pode comprometer o mínimo existencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana; 5) o Juízo de origem levou em consideração os argumentos da agravada, considerando a informação salarial extraída do portal da transparência sem ao menos intimar a agravante para se manifestar sobre citado documento, o que levou no aumento da penhora salarial para 30%; 6) está em situação de superendividamento e a redução da penhora para 20% também não terá eficácia, pois sequer paga o saldo principal do débito, perpetuando a execução; 7) durante quase 10 anos de penhora salarial, o valor total descontado da agravante (sem contar a atualização monetária nos saques dos alvarás) totaliza o montante de R$ 97.926,56. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a exclusão da penhora salarial ou, então, sua redução para 5% de seus proventos líquidos. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) A penhora de percentual do salário da executada é medida que vige desde o ano de 2014, sendo que, atualmente, o que houve foi tão somente a majoração do percentual penhorado, por se ter verificado um incremento na situação financeira da executada e a ineficácia da penhora nos moldes em que vinha se desenvolvendo. (...) A decisão atacada pelos presentes embargos foi baseada apenas na remuneração líquida informada no documento de ID 220669273, que consiste em tela sistêmica do Portal da Transparência. Enquanto o documento apresentado pelo exequente informa que a remuneração líquida da devedora foi de R$ 13.445,93 em outubro de 2024, o contracheque de ID 217437001, fl. 3, relativo ao mesmo período, contempla salário líquido significativamente inferior, de R$ 7.038,41. (...) Consequentemente, tenho que o percentual de 30%, penhorado na decisão embargada, se revela excessivo, de maneira que, nesta oportunidade, reduzo-o para 20% (vinte por cento). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 20% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 1.407,68. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 5.630,73 para a parte executada manter a sua subsistência. (...)” Ocorre que, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, a agravante é servidora pública federal e, embora receba proventos brutos de aposentadoria de R$ 14.392,16, o valor líquido é de apenas R$ 7.363,53 (em jan/2025 – ID 223988900 do processo referência), valor esse inferior a 5 salários-mínimos. A agravante ainda comprova despesas com aluguel (R$ 1.860,69), plano de saúde (R$ 1.452,67), tratamento dentário, parcelamento de dívidas junto à PGFN, além das despesas ordinárias presumidas. Sendo assim, por ora, entendo inviável a penhora de qualquer valor de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 7. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 7.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. (...)” (Acórdão 1976826, 0747199-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) “(...) 5. É inviável a penhora, quando não demonstrado nos autos que o devedor aufere rendimentos mensais líquidos superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. (...)” (Acórdão 1973277, 0735959-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada. Além disso, conforme constou da decisão de ID 206299028 do processo referência: “(...) Verifico, em retrospecto, que a penhora de percentual da remuneração da devedora foi determinada em 17 de fevereiro de 2014, há mais de 10 (dez) anos, quando a dívida perfazia a monta de R$ 101.731,31, consoante consignado na decisão de ID 35683586. O montante, naturalmente, foi corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora ao longo do tempo, atingindo, atualmente, conforme o demonstrativo de ID 201322402, R$ 168.603,13. (...)” Sendo assim, a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravante não superaria nem os encargos da dívida, eternizando a execução, muito menos a alternativa de penhora de 5% daquele valor. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a penhora salarial até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento da execução. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator